Tribunal: TJDFT
Processo: 0705420-34.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0705420-34.2023.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LURCILENE ALVES FERREIRA RECORRIDO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 54015964) interposto pela autora contra a sentença (ID 54015658) proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões no ID 54015966. Decido. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Sabe-se que a admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, ficando ressalvada os casos de benefício da gratuidade de justiça. Além do mais, não se aplica ao sistema dos Juizados Especiais Cíveis o rito especial previsto no art. 1.007, do Código de Processo Civil. Confira-se: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PAGAMENTO INTEMPESTIVO DAS CUSTAS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC. REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI No 9.099/95. DESERÇÃO. 1. O preparo será recolhido, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção (artigo 42, § 1o, da Lei n.o 9.099/1995; e art. 31, "caput" e § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Igualmente preceitua o Enunciado no 80 do FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o da Lei 9.099/95). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF - Alteração aprovada no XII Encontro - Maceió-AL). 2. É inaplicável ao rito especial o disposto no art. 1007, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil (e. 168 do FONAJE), ante a ausência de lacuna ou omissão na lei expressa. 3. A inexistência de comprovação do pagamento das custas recursais no prazo legal importa em deserção do recurso interposto 4. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida. (Acórdão 1767801, 07268989120208070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No caso dos autos, ao interpor recurso inominado, a parte recorrente não requereu os benefícios da justiça gratuita e não juntou as guias e os comprovantes de recolhimento do preparo e das custas processuais. Em razão disso, o despacho de ID 54961619 determinou que fosse juntada as respectiva guias e os comprovantes de pagamento do preparo e das custas, que deveria ter sido realizada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Ressaltou-se que não estava sendo dada nova oportunidade para o recolhimento, mas somente a comprovação de que o pagamento havia sido realizado na forma e no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. O despacho foi disponibilizado no DJe em 23/01/2024 e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 55087809). A recorrente, por sua vez, em que pese não ter pugnado pela justiça gratuita quando da interposição do recurso, apresentou petição requerendo a concessão do benefício (ID 55369679). Nesse contexto, tenho que o pleiteado deferimento não teria efeito de preencher o pressuposto objetivo de recolhimento do preparo ou de suas dispensa. Isso porque, embora o Código de Processo Civil disponha que o benefício possa ser solicitado em petição simples, o seu deferimento não possui efeitos retroativos. Assim, ausente pedido de gratuidade de justiça quando da interposição do recurso, o deferimento do benefício após o prazo para comprovação do preparo não aproveita para o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso. Não bastasse, os comprovantes juntados pela recorrente não comprovam condição de hipossuficiência apta ao deferimento do benefício de justiça gratuita. Isso porque, apesar de autora ter informado que trabalha como cabelereira, apresentou carteira de trabalho que não contem informações acerca da atividade (ID 55369681), o que impede a verificação dos rendimentos mensais auferidos. Além do mais, apresentou extratos de conta bancária referentes ao período de 11/09/2023 a 10/11/2023 (ID. 55369682) e de 01/08/2023 a 31/08/2023 (ID. 55369683), que não possuem qualquer informação (créditos) relativos à atividade profissional da recorrente, indicando que ela não utiliza a referida conta para movimentar sua remuneração, razão pela qual os documentos juntados não comprovam a hipossuficiência da autora. Assim, o prazo deferido para apresentação para comprovação do recolhimento do preparo e custas processuais se encerrou em 31/01/2024, sem que fosse comprovado o pagamento na data da interposição do recurso, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em razão de sua deserção. Nesse sentido: PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1030, I, "a" DO CPC. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TEMA 335. BANCA. CONTROLE PELO JUDICIÁRIO. TEMA 485. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL E DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, §§ 2o E 4o DO CPC. 1 - Acórdão redigido na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, com dispensa de relatório. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo Interno, interposto pelo autor contra decisão que não conheceu do Recurso Extraordinário, em virtude de sua deserção. 2 - Preparo. Prazo. Regime especial. A admissibilidade do Recurso Extraordinário se sujeita ao recolhimento do preparo, que, no sistema dos Juizados Especiais, se rege por regra própria (artigo 42, § 1o, Lei 9.099/1995 c/c artigos 71 e 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais), a qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados no processo. O recorrente não requereu o benefício da gratuidade de justiça. Intimado para comprovar o recolhimento do preparo tempestivamente, apresentou documento que não atesta o pagamento na data da interposição do recurso (ID 13.064.424). 3 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, pela recorrente, que se majoram para 20% do valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC. (Acórdão 1267789, 07282955920188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no PJe: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR). Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito